Tribunal: TJPA
Processo: 0904578-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904578-81.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL OU PERÍCIA. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, reconhecendo o direito da autora, aposentada, portadora de cardiopatia grave, à isenção do tributo e à restituição dos valores descontados desde o diagnóstico, afastando a exigência de laudo médico oficial ou perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a suficiência dos laudos médicos particulares para comprovação da cardiopatia grave; (ii) a necessidade de laudo médico oficial ou perícia judicial para concessão da isenção; (iii) o termo inicial do benefício fiscal e da restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê expressamente a cardiopatia grave como hipótese de isenção do imposto de renda, exigindo apenas comprovação mediante conclusão da medicina especializada, sem impor a necessidade de laudo oficial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a comprovação da moléstia grave pode ocorrer por quaisquer meios de prova idôneos, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial ou a realização de perícia judicial, bem como dispensada a contemporaneidade dos sintomas.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram de forma suficiente a existência de doença arterial coronariana (CID I20), inclusive com realização de cirurgia de revascularização do miocárdio, caracterizando a cardiopatia grave e afastando a alegação de insuficiência probatória.

A interpretação restritiva das normas de isenção tributária (art. 111, II, do CTN) não autoriza a criação de requisitos não previstos em lei, como a exigência de laudo oficial, quando a legislação apenas requer prova médica especializada.

O termo inicial da isenção e da restituição do indébito deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave, conforme orientação consolidada do STJ, sendo irrelevante a data de eventual laudo oficial.

A produção de prova pericial mostra-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de cardiopatia grave para fins de isenção de imposto de renda pode ser realizada por laudos médicos idôneos, sendo desnecessário laudo oficial ou perícia judicial.

A interpretação restritiva das normas de isenção tributária não autoriza a imposição de requisitos não previstos em lei.

O termo inicial da isenção do imposto de renda e da restituição do indébito é a data do diagnóstico da moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.836.364/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.156.742/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 17 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ e IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada por MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LEÃO.

A decisão monocrática recorrida, ao apreciar a apelação, entendeu que restou suficientemente comprovado nos autos que a parte autora é portadora de cardiopatia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, reconhecendo, assim, o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença, afastando, ainda, a necessidade de laudo médico oficial ou realização de perícia judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:

(i)

a necessidade de reexame colegiado da suficiência da prova médica produzida, sob o argumento de que os laudos apresentados são unilaterais e não conclusivos quanto à gravidade da moléstia;

(ii)

a imprescindibilidade de laudo médico oficial ou perícia judicial para a caracterização da cardiopatia grave;

(iii)

a aplicação do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, defendendo a interpretação restritiva das normas concessivas de isenção tributária;

(iv)

a inexistência de prova robusta apta a enquadrar a patologia da autora no conceito legal de cardiopatia grave;

(v)

a necessidade de uniformização jurisprudencial e segurança jurídica, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito ao colegiado, com o provimento da apelação ou, subsidiariamente, a determinação de realização de perícia judicial.

Em contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada sustenta, em síntese:

(i)

ser pessoa idosa e portadora de cardiopatia grave (CID I20), fazendo jus à prioridade de tramitação;

(ii)

que os laudos médicos juntados aos autos comprovam de forma suficiente a doença arterial coronariana, inclusive com realização de cirurgia de revascularização do miocárdio;

(iii)

que a cardiopatia grave se encontra expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988;

(iv)

que a jurisprudência do STJ dispensa a exigência de laudo oficial para concessão da isenção;

(v)

que o termo inicial do benefício deve ser a data do diagnóstico da doença, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria controvertida cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e IGEPREV, mantendo a sentença que: (i) reconheceu o direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de cardiopatia grave; (ii) determinou a restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença; e (iii) afastou a necessidade de laudo médico oficial ou realização de perícia judicial, reputando suficientes os documentos médicos constantes dos autos.

Sustentam os agravantes, a insuficiência da prova médica apresentada, defendendo a imprescindibilidade de laudo oficial ou perícia judicial para a caracterização da cardiopatia grave, bem como a necessidade de interpretação restritiva das normas concessivas de isenção tributária, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos exige a análise do alcance do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (grifo nosso)

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador estabeleceu, de forma expressa, a cardiopatia grave como hipótese autorizadora da isenção tributária, bastando, para tanto, a comprovação da moléstia mediante conclusão da medicina especializada.

Com efeito, não prospera a alegação de que seria indispensável a apresentação de laudo médico oficial ou a realização de perícia judicial. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação da doença grave pode se dar por quaisquer meios de prova idôneos, não sendo exigível laudo oficial para a concessão do benefício fiscal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE . CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1 . Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o ., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo. 3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls . 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias. 4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente . O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016. 5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontrase em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art . 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp . 1.781.099/MG, Rel. Min . SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp . 1.706.816/RJ, Rel. Min . OG FERNANDES, DJe 18.12.2017. 6 . O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos. 7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o ., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o anobase de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012). (STJ - REsp: 1836364 RS 2019/0265404-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE . REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO . DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA

DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal . Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno.III . Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986.IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial. Nesse sentido: STJ, REsp 812 .799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007;REsp 900 .550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1 .058.071/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596 .045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel . Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727 .051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018.V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125 .064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe

14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, "não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art . 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37 .058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas . Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel . Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09 .2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica.VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda .VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado . Precedentes.VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1156742 SP 2017/0224846-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE . REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO . DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal . Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à

remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno.III . Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986.IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial. Nesse sentido: STJ, REsp 812 .799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007;REsp 900 .550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1 .058.071/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596 .045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel . Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727 .051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018.V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125 .064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, "não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art . 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37 .058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas . Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel . Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09 .2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta

dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica.VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda .VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado . Precedentes.VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1156742 SP 2017/0224846-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

No caso, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar sua condição de portadora de cardiopatia grave por meio de laudos médicos e exames que evidenciam a existência de doença arterial coronariana (CID I20), tendo sido, inclusive, submetida a procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio em 18/08/2022.

Tais elementos probatórios revelam-se suficientes para caracterizar a moléstia grave, não havendo falar em ausência de prova robusta, como pretendem os agravantes.

De outro lado, embora seja certo que, nos termos do art. 111, II, do CTN, as normas concessivas de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, tal diretriz não autoriza a criação de requisitos não previstos em lei, como a exigência de laudo oficial ou perícia judicial, sobretudo quando a própria legislação exige apenas a comprovação mediante “conclusão da medicina especializada”.

Ademais, quanto ao termo inicial da isenção, igualmente não assiste razão aos agravantes, uma vez que o benefício deve ser reconhecido a partir da data do diagnóstico da doença, sendo irrelevante a data de eventual laudo oficial.

No que tange ao pedido subsidiário de realização de perícia judicial, cumpre salientar que a produção de prova pericial somente se justifica quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes à formação do convencimento do julgador, o que não se verifica na hipótese em exame, em que a documentação médica se mostra clara e conclusiva.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026